Tribunal: TJDFT
Processo: 0725637-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725637-66.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURIZENE ROSA DOS SANTOS BARROS AGRAVADO: DELMA ESTEVES DE MATOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAURIZENE ROSA DOS SANTOS BARROS contra decisão exarada pelo juízo de Direito da 25a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença n. 070728183-04.2019.8.07.0001, promovido por DELMA ESTEVES DE MATOS e RODRIGO VIEIRA ROCHA BASTOS em desfavor da agravante, que deferiu o pedido de penhora sobre os lucros e resultados relativos à empresa CALDO VERDE COMERCIO DE ALIMENTOS E BUFFET LTDA (CNPJ no 01.239.897/0001-73) a serem distribuídos à sócia devedora, ora agravante, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida (ID 237749238). No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos acostados nos autos demonstram a sua condição de hipossuficiência. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 73379144, determinou que a recorrente apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como CTPS (cópia física e digital), documentos que esclareçam rendimentos obtidos com o exercício da atividade empresarial (ID 234451106 dos autos de origem – Consulta Sniper), extratos bancários (últimos três meses) das contas bancárias de sua titularidade e de suas empresas, faturas de cartões de crédito (últimos 3 meses), declarações de imposto de renda referentes aos últimos 3 (três) anos pessoal e empresarial, dentre outros. No petitório de ID 73785443, a agravante colaciona documentos a fim de demonstrar fazer jus à benesse. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Segundo o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” De acordo com a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: [...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: Acórdão 1966478, 0737186-10.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; (Acórdão 1966161, 0745662-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; e Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem baixa renda, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos apresentados pela agravante, por si só, são insuficientes para a concessão da gratuidade de justiça. Observa-se que no extrato de ID 73785447, referente ao mês de junho do corrente ano, foram registradas entradas superiores a R$19.000,00 (dezenove mil reais). Ademais, observa-se que a agravante é sócia de empresa que, apenas no mês de junho de 2025, teve entradas de R$54.466,00 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e seis reais) (ID 73785453). Desta maneira, o quadro fático apresentado denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar incapacidade financeira que inviabilize, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, o pagamento do preparo recursal. Sobreleve-se que o valor das custas processuais no âmbito deste e. Tribunal de Justiça é módico. Nesse contexto, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça ao agravante nesta instância recursal. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA com relação ao preparo recursal. Por conseguinte, DETERMINO a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2025 às 10:34:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________________ 1NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado.19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p.422.